Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-07.2017.8.11.0038
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000718-07.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (APELADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO), EDONIAS ALVES DA COSTA - CPF: 915.353.101-97 (APELADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 571.178.531-15 (APELADO), REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO - CPF: 621.490.081-49 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), JAQUISON CORREA DE CUNHA - CPF: 006.286.801-20 (APELADO), ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 567.787.161-34 (APELADO), FIDELCINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 207.912.671-72 (APELADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MONTEBELO ESCAVACOES TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 04.148.305/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. O julgamento antecipado do mérito da pretensão de imposição de sanção decorrente de ato de improbidade administrativa, sem que houvesse a citação dos réus, importa em nulidade da sentença em razão de
error in procedendo
.

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000718-07.2017.8.11.0038 proposta contra
SIDNEY PIRES SALOMÉ
,
EDONIAS ALVES DA COSTA
,
ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
,
JAQUISON CORREA DA CUNHA
,
ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA
,
FIDELCINO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
MONTEBELO ESCAVAÇÕES TERRAPLANAGEM LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e despesas processuais.

Na origem, é alegado que os agentes políticos do Município de Araputanga (MT), em conluio com particulares, teriam fraudado a licitação com a finalidade de beneficiar a empresa Montebelo Escavações Terraplanagem Ltda., bem como de obter vantagens ilícitas com o desvio de recursos públicos, razão pela qual o apelante pretende a imposição aos apelados de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação vigente à época do ajuizamento (16.3.2017).

O apelante sustenta, em síntese, que: i) as mudanças na Lei n. 8.429/1992 introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 não se aplicam aos processos em curso; e ii) há prova suficiente do ato ímprobo consistente na fraude à licitação com a finalidade de desviar recursos públicos, uma vez que a aquisição do veículo objeto de locação ocorreu após a adjudicação do objeto da licitação.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para impor aos apelados sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas por Fidelcino Rodrigues de Oliveira no Id. 210534694, por Edonias Alves da Costa no Id. 210534696 e por Sidney Pires Salomé no Id. 210534697, a requererem o não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais apelados, ainda não citados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 213504699 pelo não provimento do recurso, pois “
os elementos probatórios não são convincentes a respeito da existência de indícios da prática de improbidade administrativa
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0000718-07.2017.8.11.0038 proposta contra
SIDNEY PIRES SALOMÉ
,
EDONIAS ALVES DA COSTA
,
ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO
,
JAQUISON CORREA DA CUNHA
,
ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA
,
FIDELCINO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
MONTEBELO ESCAVAÇÕES TERRAPLANAGEM LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, é alegado que os agentes políticos do Município de Araputanga (MT), em conluio com particulares, teriam fraudado a licitação com a finalidade de beneficiar a empresa Montebelo Escavações Terraplanagem Ltda., bem como de obter vantagens ilícitas com o desvio de recursos públicos, razão pela qual o apelante pretende a imposição aos apelados de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 9º,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação vigente à época do ajuizamento (16.3.2017).

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, o d. Juízo
a quo
oportunizou ao apelante o direito de adequar a petição inicial na forma exigida pelo art. 17, § 6º, e § 10-D, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, conforme despacho proferido em 3.10.2022 (Id. 210534672).

O apelante, por sua vez, reiterou a solicitação de “
concessão de prazo para realização de acordo de não persecução cível com o promovido, considerando as alterações da Lei n.º 8.429/1992
” (Id. 210534686).

No entanto, o d. Juízo
a quo
, ao invés de analisar a presença ou não dos requisitos necessários para o recebimento da inicial, julgou antecipadamente o mérito, dispensando a citação dos réus: “
Em que pese algumas das partes ainda não terem sido regularmente citadas, as partes citadas quais sejam SIDNEY PIRES SALOMÉ e ROBERTO FAUSTINO DE OLIVEIRA, já promoveram a defesa técnica, sendo os elementos capazes de formarem o convencimento deste juízo
” (trecho dos fundamentos da sentença, Id. 210534687 – Pág. 3).

É de se registrar que não houve citação, mas tão somente a notificação de alguns apelados para apresentação de
manifestação prévia
, a que se referia o § 7º do art. 17, da Lei n. 8.429/1992, que foi revogado pela Lei n. 14.230/2021.

Dessa forma, impõe-se a declaração, de ofício, da nulidade da sentença em razão de
error in procedendo
, pois não houve o recebimento da inicial, por conseguinte, não houve a citação dos apelados, pelo que não é possível adentrar no exame do mérito da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

“
O
error in iudicando
, vício de juízo não implica a nulidade do decisum de primeiro grau, mas a sua reforma, porquanto ocorre identidade entre o mérito do recurso de apelação e a atividade cognitiva (certa ou errada) prolatada em primeira instância.
Somente o
error in procedendo
, ou seja, vício na atividade judicante, desrespeito às regras processuais enseja a nulidade e, consequente, retorno à origem para que outro seja proferido
.” (TJ-MT – N.U 0004858-97.2014.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.4.2017, Publicado no DJE 28.4.2017).
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, em razão de
error in procedendo
e, por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com o exame de admissibilidade da petição inicial, nos termos do art. 17, §§ 6º-B e 7º, da
Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021.

Em decorrência,
JULGO
prejudicado o recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024